Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015184-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA - CPF: 378.596.888-40 (ADVOGADO), LUIS FELIPE ALMEIDA DE LACERDA (AGRAVANTE), VANIA SIQUEIRA DE LACERDA - CPF: 406.024.867-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SIQUEIRA DE LACERDA - CPF: 102.761.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA ALMEIDA DE LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. J. D. L. - CPF: 084.548.601-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA VILMA POQUIVIQUI JOVANI - CPF: 020.065.471-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGO FERRO CREPALDI - CPF: 223.606.648-16 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PREFERÊNCIA LEGAL. ROL NÃO TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nomeou a irmã do
de cujos
como inventariante do espólio, em razão de sua experiência prévia na administração dos bens e da residência do herdeiro/agravante no exterior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão é a validade da nomeação da agravada como inventariante, mesmo não se enquadrando nas hipóteses legais de preferência para o cargo, conforme estabelecido no artigo 617 do CPC, tendo em vista a residência do agravante no exterior e a administração dos bens realizada pela agravada anteriormente ao falecimento.

III. Razões de decidir:

3. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, não é de caráter absoluto, admitindo flexibilização em situações excepcionais que exijam maior eficácia na administração do espólio, sempre em conformidade com o melhor interesse dos herdeiros e a efetiva gestão dos bens.

4. No caso em questão, a agravada, irmã do de cujus, já administrava os bens do falecido antes do seu falecimento por meio de procuração, e, portanto, já detinha conhecimento sobre o acervo hereditário. Além disso, a anuência da representante legal do menor herdeiro, L. C. J. D. L., justificou sua nomeação, considerando os melhores interesses do infante.

5. A residência do herdeiro no exterior configura um obstáculo relevante para a gestão direta do espólio, não sendo suficiente a outorga de procuração para a execução de atividades que demandam diligência pessoal e acompanhamento contínuo da administração dos bens.

6. A função de inventariante é personalíssima, exigindo a atuação direta do nomeado, não podendo ser delegada a procuradores que não mantenham vínculo direto com o espólio e os herdeiros, a fim de garantir a devida fiscalização e administração dos bens.

7. A discussão sobre a validade do testamento, bem como as acusações de má administração de bens, devem ser discutidas em sua própria via, não influenciando na nomeação do inventariante, que foi adequadamente realizada conforme os princípios da eficiência e melhor administração do espólio.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A nomeação de inventariante pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, desde que haja justificativa para tanto. 2. A residência do herdeiro no exterior, por si só, pode ser fator relevante para a escolha de inventariante, independentemente da ordem legal de preferência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 617, 618, 623.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Resp 1.537.292/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 17/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIS FELIPE ALMEIDA DE LACERDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos de
“inventário”
(Proc. nº 1001205-54.2025.8.11.0013), recebeu a inicial e nomeou a agravada VANIA SIQUEIRA DE LACERDA inventariante do ESPÓLIO DE JOAO CARLOS SIQUEIRA DE LACERDA, pois, segundo a Magistrada,
“o autor [agravante] reside nos Estados Unidos da América, o que dificultaria na administração dos bens, bem como apresentação dos documentos básicos do inventário”,
acrescentando que
“VÂNIA SIQUEIRA DE LACERDA antes do falecimento do de cujus era sua procuradora e administrava todos os seus bens (id. ) e de forma espontânea compareceu nos autos e apresentou diversos documentos o que demonstra sua boa-fé processual.”
(cf. Id. n° 188801199).

No presente recurso, o agravante postula a reforma da decisão interlocutória, defendendo sua própria nomeação como inventariante, por ser herdeiro direto e possuir, segundo suas alegações, melhores condições técnicas e jurídicas para administração do espólio, além de ser empresário e residente no exterior com poderes já outorgados à procurador no Brasil.

Alega o recorrente que a nomeação da Sra. Vânia viola a ordem legal de nomeação prevista no art. 617 do CPC, pois a mesma não figura no rol legal (não sendo herdeira, cônjuge, convivente ou credora do espólio). Sustenta ainda que a agravada teria demonstrado incapacidade gerencial, com registros de abandono da propriedade rural pertencente ao falecido, omissões relevantes sobre bens, valores e trabalhadores em situação precária, inclusive sem salário ou moradia digna.

Em suas palavras,
“a análise dos autos revela um cenário de completo abandono dos bens, com funcionários trabalhando em condições análogas à escravidão, sem registro em carteira de trabalho e privados de condições mínimas de moradia e alimentação (...)”.

Acrescenta que o Juízo fundamentou a nomeação de Vânia na residência do agravante nos Estados Unidos, na suposta anuência do menor herdeiro representado pela genitora, bem como no testamento atribuindo maior parte da herança ao menor. Entretanto, o agravante afirma que o testamento é objeto de ação de nulidade por vício de incapacidade civil do testador, que à época encontrava-se em tratamento médico e acometido de grave enfermidade que o incapacitava para os atos da vida civil.

Defende que a existência de procuração com poderes amplos conferida por ele a procurador residente no Brasil supre qualquer dificuldade de representação e administração, sendo, portanto, indevida a exclusão de sua preferência legal.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
“nomeado o agravante Luis Felipe Almeida de Lacerda como inventariante do espólio de João Carlos Siqueira de Lacerda, por ser o herdeiro com melhores condições de administrar os bens do espólio, conforme demonstrado.”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ativo (cf. Id nº 285926395).

Indeferido pedido de antecipação da tutela (cf. Id. n° 287239872).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 292592878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a questão central a ser analisada diz respeito à legalidade e à conveniência da nomeação de Vânia Siqueira de Lacerda, irmã do de cujus, para o exercício do
munus
inventariante, levando em consideração a legislação aplicável e as peculiaridades do caso concreto.

O agravante alega que a nomeação de Vânia contraria o disposto no artigo 617 do Código de Processo Civil, visto que ela não se enquadra nas hipóteses legais de preferência para o cargo de inventariante. Também sustenta que a gestão dos bens realizada por Vânia antes do falecimento do de cujus foi inadequada, configurando-se em uma má administração do patrimônio.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

A nomeação do inventariante está regulamentada pelo artigo 617 do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem preferencial para a escolha do inventariante, priorizando o cônjuge ou companheiro sobrevivente, os herdeiros, e, na falta destes, outras pessoas idôneas. A ordem legal, contudo, não é de observância absoluta e imutável, sendo passível de flexibilização quando a situação fática do caso exigir, desde que devidamente justificado pelo juiz.

No caso concreto, a agravada Vânia, irmã do
de cujus
, antes mesmo do falecimento, já exercia a administração de seus bens mediante instrumento de procuração, circunstância que evidencia sua familiaridade com o acervo hereditário.

Soma-se a isso a anuência expressa da representante legal do menor L. C. J. D. L., herdeiro necessário, razão pela qual foi a agravada nomeada inventariante, com o objetivo de assegurar a proteção dos interesses do infante.

De outro lado, é incontroverso que o agravante, filho/herdeiro, reside no exterior, circunstância que, por si só, representa óbice relevante ao exercício eficaz e contínuo do múnus de inventariante, o qual demanda disponibilidade, diligência e atuação direta junto ao juízo e no acervo hereditário.

A função de inventariante é personalíssima, conforme o disposto no artigo 618 do Código de Processo Civil, e exige atuação direta e diligente na administração do espólio, com responsabilidades legais que não podem ser delegadas por meio de procuração. A simples nomeação de um advogado ou procurador para exercer o cargo, sem vínculo direto com os bens ou com os herdeiros, como pretende o agravante, não atende ao propósito da norma, que visa garantir a correta administração e fiscalização dos bens do espólio, incluindo a eventual responsabilização em caso de prevaricação ou má gestão dos bens.

Com efeito, embora o art. 617 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem legal de preferência para a nomeação de inventariante, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal rol possui natureza meramente exemplificativa, conferindo ao juízo da causa discricionariedade para nomear a pessoa mais apta à função, à luz dos princípios da eficiência, disponibilidade e interesse do espólio e dos herdeiros.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015
(ART. 990 DO CPC/1973).
ROL NÃO TAXATIVO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto
" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.235.431/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão que nomeou a irmã do
de cujus
como inventariante, sobretudo diante das peculiaridades fáticas que permeiam a demanda de origem.

Ademais, a eventual substituição da inventariante, caso efetivamente demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses legais, deverá observar o rito específico previsto no art. 623 do CPC, mediante incidente de remoção processado em autos apartados, não se revelando cabível a apreciação da suposta incapacidade ou má-administração do acervo hereditário nos autos de inventário, tampouco no presente recurso.

Por derradeiro, saliento que a discussão acerca da validade do testamento supostamente deixado pelo falecido constitui questão autônoma e independente, cuja apreciação deverá ocorrer na via própria, não interferindo, neste momento processual, na conveniência e oportunidade da nomeação da inventariante, nem servindo como fundamento legítimo para afastamento da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025